Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-76.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706490-76.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELIO DE PAIVA ARAUJO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aurelio de Paiva Araujo em face da sentença (ID 36220963) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Itau Unibanco S/A em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo objeto do litígio no patrimônio do proprietário fiduciário. Verifico que o apelo não foi instruído com o comprovante do pagamento do preparo recursal e não foi possível identificar ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita. Ao contrário, nas razões do Apelo, foi consignado que “não sendo os Apelantes beneficiários da assistência judiciária gratuita verifica-se, neste ato, o correto recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 do CPC.” (ID 36220965 - pág. 1). Diante desse cenário e em atenção ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator